Tribunal: STF
Processo: RE 1262415
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. GRATIFICAÇÕES PRO LABORE. GDACT. SERVIDORES QUE SE APOSENTARAM COM SUPEDÂNEO NO ART. 3º, DA EC Nº 47/05. DISCUSSÃO QUE DIFERE DO TEMA 54 DO STF. 1. O Tema 54 do STF (RE nº 572.884) tratou da equiparação do valor pago a título de gratificação pro labore (GDACT) entre ativos e inativos, enquanto esta mantivesse caráter genérico, ou seja, sem realização individualizada de avaliação do pessoal da ativa. 2. No entanto, o tema tratado nestes autos refere-se à tese de irredutibilidade de vencimentos com base no art. 37, XIV, da CF, para os servidores que se aposentaram com supedâneo no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47 de 2005. Ou seja, não se está discutindo direito à paridade com os ativos, mas sim o direito à percepção da gratificação levando-se em conta o valor da última percebida quando o servidor estava em atividade. 3. Considerando que não há identidade de teses jurídicas entre o acórdão paradigma e a questio discutida nos presentes autos, deixa-se de efetuar a retratação prevista no art. 1.030, II, do CPC/2015, devendo ser mantido o acórdão prolatado por esta Turma.” (doc. eletrônico 196, p. 1)



    Retornados os autos,o Tribunal a quo decidiu pela retratação do julgado, no sentido de aplicar o Tema 810/STF, conforme ementa a seguir transcrita:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CABIMENTO.” (doc eletrônico 312, p. 1)



    Neste recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alegou-se a violação aos arts. 5º, caput, LV; 37, XV; 40, caput, e § 8º; e art. 97, todos da Constituição Federal, bem como aos arts. 6º, parágrafo único e 7º da EC n. 41/2003; e art. 3º da EC n. 47/2005.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Os dispositivos constitucionais arguidos pela recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o RE 1.259.659 ED-AgR/PE, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/8/2020, cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. JUROS DE MORA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.



    1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 2. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (grifei)



    Com o mesmo entendimento, menciono julgado da Segunda Turma desta Suprema Corte:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. A tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, faz-se necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o extraordinário com base na Súmula 279 STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.366.473 AgR-segundo/AC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30/6/2022 — grifei)



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte Suprema:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.117.020 AgR/RJ, Rel, Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/6/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Gratificação por desempenho fazendário. Supressão. Decesso remuneratório. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.217.873 AgR/CE, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 4/10/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE PREVIDENICÁRIA - GDAP. CICLO DE AVALIAÇÃO. FORMA DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 862.445 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3/9/2015).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator